Tribunal: TJPA
Processo: 0004187-29.2013.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0004187-29.2013.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MAYLSON FREITAS DA SILVA (ADVOGADA DATIVA NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA - OAB/PA Nº 29.331)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 241-D DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia (20/01/2014) e a publicação da sentença (11/09/2019), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art.109, inciso V, CP).
2. Recurso conhecido, para declarar, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e declarar, de ofício, extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e três do mês de novembro de 2020 e término às 14:00hs do dia trinta do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004187-29.2013.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MAYLSON FREITAS DA SILVA (ADVOGADA DATIVA NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA - OAB/PA Nº 29.331)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maylson Freitas da Silva,
por intermédio da advogada dativa (fls.58) Nanci Agria Miranda de Ataíde Pereira, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 241-D, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante,
nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do Código Processo Penal, diante da insuficiência probatória, enfatizando que não há certeza quanto à autoria delitiva, sobretudo porque a condenação foi baseada apenas no relato da infante.

O representante do Ministério Público, por sua vez, pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004187-29.2013.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MAYLSON FREITAS DA SILVA (ADVOGADA DATIVA NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA - OAB/PA Nº 29.331)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogada habilitada. Conheço.

Assento, de plano, que resta imperiosa a análise da extinção da punibilidade do recorrente, pelo ocorrência do instituto da prescrição, que por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada, de ofício, em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

No caso em exame, induvidosamente, ocorreu o perecimento da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, pela fluência do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, como passo a demonstrar.

Consta dos autos, que o acusado foi condenado pelo crime tipificado no art. art. 241-D, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 110
1
do Código Penal, por meio da qual a prescrição regular-se-á pela pena aplicada, conforme orienta a Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim orienta:
¿
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.¿

Nesse viés, considerando a reprimenda aplicada em concreto - 01 ano e 02 meses de reclusão - dar-se-á a prescrição em
04 anos,
nos termos do art. 109, V
2
, do Código Penal.

Desse modo, considerando que a denúncia foi recebida em 20/01/2014 (fls.05), e a sentença condenatória publicada em 11/09/2019 (fls.50/52), a qual, como já dito, transitou em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos,
05 anos, 07 meses e 22 dias
.

No mesmo sentido, colaciono ementa de voto proferido pela 2ª Turma de Direito Penal desta e. Corte, no qual fui relator
:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Constatada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia (17/06/2015) e a prolatação da sentença condenatória (17/04/2019), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo primeiro, ambos do Código Penal). 2. Acolhe-se a preliminar suscitada pela defesa, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade¿.
(2020.00491919-59, 211.871, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-12).

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submetê-lo a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Neste ponto, é oportuno ressaltar que, entre o recebimento da denúncia e o julgamento do feito transcorreram mais de 05 anos,
o que demonstra que ao chegaram em meu gabinete na data de 23/09/2020, já estava extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante Maylson Freitas da Silva, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V c/c art. 110, parágrafo primeiro, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.